Tribunal: TJMT
Processo: 1019116-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019116-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), NAIR PEREIRA DA CRUZ BARBOSA - CPF: 021.500.681-09 (AGRAVANTE), EMMILLY LORRAYNE MATTOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 048.425.931-80 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), L. F. M. B. (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C REGULAMENTAÇÃO DE CONVÍVIO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – DIREITO DE VISITAS DA GENITORA AO MENOR – INDÍCIOS DE ATOS DE VIOLÊNCIA PERPETRADOS PELA AGRAVADA EM FACE DA AGRAVANTE, DO GENITOR DO MENOR, BEM COMO CONTRA O MENOR - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA -
ART. 1.589, DO CC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se pelos documentos encartados aos autos a beligerância entre a agravada e os guardiões do menor, bem como o indício de ameaças explicitas e, ainda, o desrespeito ao Judiciário, a corroborar a alegação de que a genitora possui comportamento agressivo.

Diante desse contexto, para o qual, como visto, contribuiu o comportamento agressivo e omisso da genitora, não se afigura adequado o estabelecimento da convivência forçada.

Ainda que toda criança e adolescente tenha direito a ser criado e educado no seio da sua família, devendo ser assegurada, na medida do possível, a preservação e o fortalecimento de vínculos afetivos saudáveis, o fato é que as particularidades do caso concreto não autorizam, neste momento, o estabelecimento da convivência materno-filial, com a devida vênia, carecendo o feito de maiores avaliações a serem realizadas pela equipe multidisciplinar que atuam no caso.

Agravo provido para, em conformidade com o Parecer ministerial, suspender o direito de visitas ante a existência de prejuízo aos interesses do menor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NAIR PEREIRA DA CRUZ BARBOSA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Guarda Unilateral c/c Regulamentação de Convívio no. 1032469-15.2019.8.11.0041, ajuizada por EMMILLY LORRAYNE MATTOS DA SILVA OLIVEIRA, que deferiu o direito de visitas da genitora ao filho nos primeiros e terceiros finais de semana, de 8h do sábado até 18h do domingo.

Em suas razões, alega a agravante que é avó paterna da criança e que sempre deteve a guarda juntamente com o genitor do menor.

Informa que a genitora do infante, ora agravada, possui má conduta social e tem feito inúmeras ameaças e atos agressivos contra o menor e seus guardiões, bem como a criança tem presenciado as agressões cometidas pela Agravada à família da agravante e possui medo de sua genitora, sofrendo toda vez que a Agravada o leva para sua residência pois possui medo e desconforto com a situação narrada e manifesta claramente total sofrimento com a situação a que fora exposto com a determinação judicial que deferiu direito de visita à sua genitora.

Alega que a decisão combatida traz insegurança jurídica na continuidade de acompanhamento do menor ante a existência de prejuízo dos interesses da criança e colocando-a em situação de risco.

Por fim, sustenta que houve violação dos princípios previstos na legislação menorista e requer a concessão dos efeitos antecipatórios da tutela em sede recursal, para que determine suspensão da decisão que deferiu o direito de visitas ao filho pela genitora, ora agravada.

No mérito, requer seja provido o recurso, confirmando a liminar recursal, para reformar em definitivo a decisão agravada, suspendendo-se o direito de visitas ante a existência de prejuízo aos interesses do menor e colocando-o em situação de risco.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (ID 29425484).

Sem contraminuta da parte agravada.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça foi no sentido de dar provimento ao recurso (ID 45276491).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
Ação de Guarda Unilateral c/c Regulamentação de Convívio
proposta por
EMMILLY LORRAYNE MATTOS DA SILVA OLIVEIRA em desfavor de NAIR PEREIRA DA CRUZ BARBOSA, visando a guarda unilateral do infante L.F.M.B.

Ao analisar o pedido de tutela, o Magistrado de piso deferiu o direito de visitas da genitora ao filho nos primeiros e terceiros finais de semana, de 8h do sábado até 18h do domingo.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento objetivando sua reforma ao argumento de que é avó paterna da criança e que sempre deteve a guarda juntamente com o genitor do menor, ao passo que a genitora do infante, ora agravada, possui má conduta social e tem feito inúmeras ameaças e atos agressivos contra o menor e seus guardiões, bem como a criança tem presenciado as agressões cometidas pela Agravada à família da agravante e possui medo de sua genitora, sofrendo toda vez que a Agravada o leva para sua residência pois possui medo e desconforto com a situação narrada e manifesta claramente total sofrimento com a situação a que fora exposto com a determinação judicial que deferiu direito de visita à sua genitora.

Alega que a decisão combatida traz insegurança jurídica na continuidade de acompanhamento do menor ante a existência de prejuízo dos interesses da criança e colocando-a em situação de risco.

Pois bem.

Sabe-se que o direito da mãe conviver com o filho decorre de preceito legal, pois “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia” (art. 1.589, caput, CC).

Contudo, verifica-se pelos documentos encartados aos autos a beligerância entre a agravada e os guardiões do menor, bem como o indício de ameaças explicitas e, ainda, o desrespeito ao Judiciário, a corroborar a alegação de que a genitora possui comportamento agressivo.

Diante desse contexto, para o qual, como visto, contribuiu o comportamento agressivo e omisso da genitora, entendo que não se afigura adequado o estabelecimento da convivência forçada.

Ainda que toda criança e adolescente tenha direito a ser criado e educado no seio da sua família, devendo ser assegurada, na medida do possível, a preservação e o fortalecimento de vínculos afetivos saudáveis, o fato é que as particularidades do caso concreto não autorizam, neste momento, o estabelecimento da convivência materno-filial, com a devida vênia, carecendo o feito de maiores avaliações a serem realizadas pela equipe multidisciplinar que atuam no caso.

Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. Demonstrando os autos que a visitação dos genitores está sendo prejudicial ao filho menor, que se encontra sob a guarda de terceiros, em cuja companhia está sendo muito bem cuidado, deve a visitação dos genitores ser suspensa, em prol do interesse do próprio infante. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70074670662, Oitava Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 19/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRETENSÃO DO PAI EM CONVIVER COM A FILHA. GENITOR COM COMPORTAMENTO AGRESSIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. 1. A convivência entre o infante e seus pais, ou com outros parentes com os quais guarde alguma relação afetiva, deve ser apreciada em sintonia com o princípio da proteção integral. 2. A suspensão do direito de visitas do pai ao filho é medida excepcional, justificada por circunstâncias relevantes que recomendem o afastamento do genitor em nome do princípio da preservação do melhor interesse da criança, que compreende a tutela da sua integridade física e psíquica. 3. Dessa forma, não é recomendável, no momento, o estabelecimento de visitas supervisionadas em razão do comportamento demonstrado pelo genitor. No entanto, é da própria essência da matéria ora em análise a reversibilidade da medida, razão pela qual, diante da alteração da situação fática, pode ser reavaliado o pedido de visitas ao filho formulado pelo genitor, devendo sempre ser considerado o melhor interesse da criança. 4. Recurso desprovido.” (TJ-DF, Segredo de Justiça 0001830-67.2016.8.07.0002, 3a Turma Cível, Relator: Alvaro Ciarlini, Julgado em 10/05/2018)

Ressalte-se que, havendo a contraposição de direitos e garantias fundamentais, como no caso, deve-se proceder à sua harmonização, prevalecendo-se em casos como tais o princípio constitucional da máxima proteção à criança, bem como a prevalência do melhor interesse do menor.

Nesse passo, o interesse da infante deve sempre se sobrepor ao dos genitores, merecendo guarida a irresignação da agravante.

Conforme bem observado pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

“Para fundamentar suas alegações, a agravante juntou aos autos diversos Boletins de Ocorrência em que constam atos de violência perpetrados pela agravada em face da agravante, do genitor do menor, bem como contra o menor Luiz Mattos Barbosa, sendo relatado que após o infante retornar de um final de semana com a agravada, estava com hematomas no rosto e afirmando que havia levado tapas no rosto pela sua genitora (id. 28397998).

Logo, diante do conjunto probatório trazido aos autos, bem como do melhor interesse do menor, entendo que a agravante comprovou o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, visto que ficou demonstrado que seria mais prudente a suspensão do direito de visitas da genitora, em vista dos indícios de maus tratos perpetrados pela agravada contra o menor.”

Com tais considerações, conheço do recurso aviado, e, no mérito, em conformidade com o Parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender o direito de visitas ante a existência de prejuízo aos interesses do menor e fatos que o colocam em situação de risco, até
maiores avaliações a serem realizadas pela equipe multidisciplinar que atuam no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020